Tribunal: TJSP
Processo: 0001834-32.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001834-32.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante MARCOS
ALEXSANDER FERREIRA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001834-32.2017.8.26.0070 -Voto no
2
VOTO No 46659
APELAÇÃO 0001834-32.2017.8.26.0070
COMARCA: BATATAIS - VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCOS ALEXSANDER FERREIRA DIAS
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida.
Desclassificação incabível. Pena e regime mantido. Substituição
incabível. Recurso não provido.
Pela r. sentença de fls. 226/232, cujo relatório fica adotado,
MARCOS ALEXSANDER FERREIRA DIAS foi condenado a 01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, c.c o § 4o, da Lei 11.343/2006.
Inconformado, apela o sentenciado em busca da absolvição ou,
subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06,
incidência do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, redução da
pena e a substituição da corpórea (fls. 249/256).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
260/263), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 270/277).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade do apelante pelo crime descrito na
denúncia.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001834-32.2017.8.26.0070 -Voto no
3
sentença, indica que Marcos Alexsander Ferreira Dias, no dia 18 de junho
de 2017, na hora e local mencionados na denúncia, trazia consigo, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal, ou regulamentar,
10,6g de “crack”, acondicionados em 36 (trinta e seis) invólucros plásticos;
2,8g de cocaína, acondicionados em 2 (dois) invólucros de plástico, bem
como 2,6g de “maconha”, acondicionados em 1 (um) invólucro de plástico,
drogas que causam dependência física e psíquica, em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais militares avistaram o acusado,
já conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de
drogas, o qual, ao perceber a presença dos milicianos, saiu em disparada.
Minutos depois o réu foi visto novamente, agora entregando algo a outro
indivíduo, o que levantou suspeita e determinou sua abordagem e revista,
sendo encontrados em seu poder “maconha” e “crack”, além da quantia de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro.
Ato contínuo, os policiais militares, em diligências próximas ao
local onde o acusado havia acabado de passar em fuga, onde encontraram
as porções de “cocaína” acima descritas.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que,
interrogado em solo policial, o réu confirmou que tinha consigo
“maconha”, que pretendia consumir, e “crack” destinado à venda, porém
negou a propriedade da cocaína apreendida (fls. 08). Em Juízo, mudou a
narrativa, dizendo que estava no local para comprar drogas. Não havia
ninguém e ali encontrou uma sacola, a qual pegou para ver o que tinha,
ocasião em que policiais o abordaram. Acrescentou que o dinheiro que
tinha lhe fora dado por sua avó. Negou ter conversado com alguém no
local e disse que é usuário de drogas (fls. 190).
Em que pese a negativa do réu, o certo é que a prova amealhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001834-32.2017.8.26.0070 -Voto no
4
aos autos não deixa dúvida alguma de sua responsabilidade penal.
Ora, os depoimentos das testemunhas acusatórias (fls. 06, 07 e
190), acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), auto de
exibição e apreensão (fls. 31/32), auto de constatação preliminar de
substância entorpecente (fls. 33/37) e laudo de exame químico
toxicológico (fls. 57/59), não deixam dúvida de que os fatos ocorreram
exatamente conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Os policiais militares Rodrigo Tristão Museti e Thiago Martins
Chirico relataram que faziam patrulhamento em conhecido local de venda
de entorpecentes, quando avistaram o réu em atitude suspeita, o qual,
porém, conseguiu fugir. Passado algum tempo, retornaram ao local e,
mais uma vez, se depararam com o acusado, agora entregando algo para
um rapaz, que, na abordagem, conseguiu correr. Conseguiram abordar o
acusado, sendo localizados dois pinos de cocaína no chão e o restante da
droga em seu poder. Disseram que o réu é conhecido dos meios policiais
justamente pela prática de tráfico de entorpecentes.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001834-32.2017.8.26.0070 -Voto no
5
Nem se deve esquecer, outrossim, que na rotina judiciária é muito
comum a prova ficar restrita aos informes prestados pelos agentes
policiais. Aliás, não raras vezes, as pessoas que presenciam a abordagem
policial pedem para não ser arroladas como testemunhas, ou, quando
não, tratam de se afastar rapidamente do local com receio de represálias.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542). “Para a
caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização” (RT 714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes
é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada
somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.
Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva
oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde
pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição
(gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, as circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais - que fizeram referência ao fato
de o local tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas, bem assim ao
fato de o réu ser conhecido dos meios policiais pelo seu envolvimento com
o tráfico, à confissão prestada em solo policial, à apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001834-32.2017.8.26.0070 -Voto no
6
considerável quantidade, variedade e espécies de drogas, embaladas
individualmente e prontas para o comércio, além de quantia em dinheiro
de origem incomprovada -, não deixam dúvida de que o apelante estava
efetivamente envolvido com o comércio ilícito de drogas, não havendo que
se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de o réu,
eventualmente, ser usuário de drogas não afasta a comprovada condição
de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam
a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o
vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma
conduta não exclui a outra.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que o
réu praticou o delito pelo qual se viu condenado, sendo certo, ademais,
que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena, a qual não comporta
reparo.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que não merece censura.
Inalterada na segunda etapa, o réu foi beneficiado com a redução máxima
de 2/3 com base no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, ficando a
pena, assim, definitivamente estabelecida em 01 ano e 08 meses de
reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, no piso legal, à míngua de
outras circunstâncias modificadoras.
Outrossim, o réu foi beneficiado com a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001834-32.2017.8.26.0070 -Voto no
7
aberto, tendo em vista já ter permanecido preso por cerca de dois terços
da pena imposta.
Não há que se falar em substituição da pena privativa de
liberdade, uma vez que o benefício não se mostra compatível com a
natureza do delito nem suficiente à prevenção e reprovação do crime.
Ademais, o réu ficou custodiado por quase todo o tempo de pena e foi
beneficiado com o regime inicial aberto, o que torna sem sentido a
substituição da pena corpórea.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)